Tribunal: TJSP
Processo: 2256494-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela. Insurgência. Ausência de perigo de ineficácia da medida se concedida após a resposta das rés, quando a questão poderá ser reexaminada. Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2256494-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MÁRCIA MARLEY BRITO RIBEIRO e JOSINO JUDSON RIBEIRO, são agravados
CÉLIO ANDRINO DA CONCEIÇÃO (NÃO CITADO) e ANDRÉA NASCIMENTO
PRAÇA CONCEIÇÃO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256494-66.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2256494-66.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas - 5a. Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
Agravantes: Márcia Marley Brito Ribeiro e Josino Judson Ribeiro
Agravados: Célio Andrino da Conceição e Andréa Nascimento Praça Conceição
Voto no 24983
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigação de
fazer c/c indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de
antecipação de tutela. Insurgência. Ausência de perigo de
ineficácia da medida se concedida após a resposta das rés,
quando a questão poderá ser reexaminada. Agravo não provido
com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em
obrigação de fazer c/c indenizatória movida por MÁRCIA MARLEY
BRITO RIBEIRO e outra, em relação a CÉLIO ANDRINO DA
CONCEIÇÃO e outra, que indeferiu a concessão de antecipação de
tutela.
Inconformadas, as autoras requereram a concessão de
efeito ativo ao recurso para a concessão da tutela provisória e, no mérito,
a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 337/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256494-66.2020.8.26.0000 - Voto no
3
É o relatório.
As autoras alegam, em suma, que adquiriram imóvel das
rés pelo valor de R$ 6.200.000,00, dos quais pagaram R$ 1.200.000,00,
no qual estavam sendo realizadas construções, uma casa, obrigando-se
as vendedoras a entregar o imóvel com a casa construída até o dia 30 de
abril de 2020, o que, porém, não fizeram.
Afirmam, ainda, que contrataram empresa para verificar o
estado das obras, tendo sido constatados vícios de construção e
alteração no projeto aprovado pelo Município, o que atrasará mais a
expedição do "habite-se", tendo as vendedoras proibido seu ingresso nas
obras, permitindo que elas, compradoras, que já contratam nova
empresa, a assumam desde que os valores do negócio sejam corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir de abril de 2020,
conforme constou do contrato.
Aduzem
que
não
podem
concordar
com
essa
contrapartida porque a previsão contratual referente à atualização dos
valores a serem pagos considerou que as obras terminariam em abril de
2020 e a expedição do "habite-se" seria mais rápida se não tivesse sido
feita a alteração no projeto aprovado no órgão competente.
As autoras requereram antecipação de tutela para
ingressarem no imóvel e assumirem as obras.
O recurso não prospera.
O contrato previu que o ingresso das compradoras no
imóvel ocorrerá quando o "habite-se" for expedido, forem liberados os
recursos pelo agente financeiro e outorgada a escritura,
responsabilizando-se as vendedoras, que realizavam as obras no imóvel,
pela sua conclusão.
Conforme se verifica na notificação e na contranotificação
que trocaram as partes, elas divergem sobre o andamento das obras, aos
responsáveis por isso, aos responsáveis pelos atrasos e sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256494-66.2020.8.26.0000 - Voto no
4
alteração do contrato para que as compradoras pudessem ingressar no
imóvel.
Nesse aspecto, transcrevo parte das alegações feitas
pelas rés:
"Desta forma, os Vendedores se valem da presente missiva para
informá-los de que (i) não concordam com a paralisação da obra no
estado em que esta se encontra; e que (ii) tampouco concordam com a
substituição do Empreiteiro e da Administradora, de modo que V.Sas.
ficam notificados sobre a necessidade de retomada imediata das obras
e da liberação do acesso do Empreiteiro e da Administradora à obra
para fins de execução de todos os itens necessários para obtenção do
Habite-se. Uma vez obtido o Habite-se e liberados os recursos pelo
agente financeiro na conta dos Vendedores, V.Sas. poderão fazer as
substituições que entenderem necessárias. 7.1. Considerando que
V.Sas. vêm, há tempos, descumprindo com o Contrato no que tange ao
acesso ao Imóvel, os Vendedores se valem da presente missiva
também para solicitar que, em benefício ao bom andamento da obra,
realizem visitas somente mediante prévia ciência e anuência dos
Vendedores e abstenham-se de transmitir à administração do
Condomínio Residencial Entre Verdes quaisquer ordens ou instruções
que não se enquadrem às disposições do Contrato.
8.
Alternativamente, caso, ainda que injustificada, seja mantida a
intenção de V.Sas. de substituir o Empreiteiro e a Administradora, o
Contrato deverá ser aditado em até 5 (cinco) dias úteis contados da
presente data para (i) expressa exoneração dos Vendedores de
qualquer responsabilidade relativa à Obra e (ii) indicação de prazo
limite para conclusão da obra, obtenção do Habite-se e consequente
pagamento do preço, sendo certo que em qualquer hipótese o saldo do
preço deverá ser reajustado na forma do Parágrafo Primeiro da
Cláusula 7a do Contrato. 8.1. O aditamento deverá ainda estabelecer as
regras para resolução dos contratos celebrados pelos Vendedores com
o Empreiteiro e a Administradora, que deverão ser integralmente
pagos pelos serviços realizados e materiais adquiridos para a sua
realização, conforme aplicável. 9. Por fim, os Vendedores reiteram sua
disponibilidade para solucionar todas e quaisquer controvérsias
eventualmente derivadas do Contrato de forma amigável, desde que
não impliquem em riscos ou prejuízos ao Imóvel e aos Vendedores."
As autoras, de outra banda, assim se manifestaram:
"Sendo assim, diante de toda a narrativa, em que pese calcado no bom
direito para exigir todos os prejuízos e perdas e danos decorrentes
deste comportamento adotados pelos Vendedores, os Compradores,
como última e derradeira tentativa de evitar a judicialização do tema,
propõe pela elaboração de aditivo ao Contrato, contemplando, em
suma: (i) desoneração dos Vendedores quanto à responsabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256494-66.2020.8.26.0000 - Voto no
5
conclusão da obra, isentando-os de qualquer responsabilidade a tal
título; (ii) assunção dos custos de rescisão com a construtora e
gerenciadora contratadas pelos Compradores; (iii) imediata entrada da
nova construtora eleita pelos Compradores, às suas expensas e
responsabilidade, para finalização das obras; (iv) manutenção da
responsabilidade dos Vendedores em obter o Habite-se, cujo pedido já
fora protocolizado, bem como regularização de eventuais exigências
pela Prefeitura e pagamento de penalidade; e (v) distrato dos termos
ajustados no Parágrafo Primeiro da Cláusula 7a do Contrato, afastando
a correção e incidência de juros sobre o saldo do preço previsto na
alínea (c) da mesma Cláusula, mantendo o valor fixo e irreajustável.
Havendo concordância irrestrita quanto aos pontos acima, solicitamos
providências na formalização do aditivo no prazo de 24h sob pena da
adoção imediata de providências judiciais cabíveis com intuito de
preservar
os
direitos
dos
Compradores,
prevenindo
responsabilidades."
Diante da controvérsia sobre a responsabilidade pelo
atraso das obras e da cláusula que previu o ingresso das compradoras
no imóvel apenas quando expedido o "habite-se", é prudente que se
aguarde a resposta das vendedoras.
Ademais, a tutela antecipada sem a oitiva da parte
contrária deve ser concedida somente se verificado o risco de ineficácia
de sua concessão se deferida posteriormente, o que não se verifica no
presente.
Eventuais atrasos, danos e vícios no imóvel poderão
ensejar a responsabilização dos culpados, não havendo o risco a ensejar
a imediata concessão da tutela.
Assim, a tutela será reexaminada após as respostas das
rés.
Nego provimento ao agravo com observação.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica